Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709203-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. MORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. 1. O requerimento de parcelamento do crédito tributário constitui verdadeira confissão extrajudicial do débito e, por força do disposto no art. 174, inciso IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional. 2. A demora na realização da citação por mecanismos inerentes à prestação jurisdicional, não imputáveis ao credor, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme pacífico entendimento do colendo STJ (Enunciado no 106, da Súmula do STJ). 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, defendendo que o feito foi distribuído após a alteração legislativa trazida pela LC 118/2005, devendo-se aplicar o inciso I do artigo 174 do CTN, o qual disciplina que o marco interruptivo da prescrição se dará com o despacho citatório do juiz. Sustenta a ocorrência de prescrição dos débitos cobrados, pois a primeira causa interruptiva do prazo prescricional somente teria se verificado em 20/5/2010, depois de transcorridos mais de 7 (sete) anos do ajuizamento da execução, em 17/2/2002. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, ao atribuir a demora na realização da citação a mecanismos inerentes à prestação jurisdicional, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-probatórios, concluiu que a demora na realização dos atos processuais decorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Rever tal conclusão implicaria o necessário reexame de fatos e provas, providências descabidas no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. (REsp n. 1.102.431/RJ.) (...) 4. Hipótese em que, fixadas as premissas fáticas pelo Tribunal de origem, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.902.521/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "é inconfundível a demora na citação (que pressupõe a preexistência do despacho judicial que a ordenou) com a falha exclusivamente judicial, consistente simplesmente na inexistência de despacho que a ordene. Nessa última hipótese, é absolutamente despropositado imputar mora à parte exequente" (AgInt no AREsp n. 2.549.808/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 17/12/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029